Tribunal: TJMT
Processo: 1008422-71.2017.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008422-71.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (EMBARGADO), JULYANA LANNES ANDRADE - CPF: 014.300.441-79 (PROCURADOR), MPEMT - CUIABÁ - CIDADANIA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – IRREGULARIDADES EM UNIDADES DE SAÚDE – POLITICAS PÚBLICAS – PARCIAL PROVIMENTO PARA AFASTA A MULTA APLICADA – RECURSO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – IMPOSSIBILIDADE DEVIDO A PANDEMIA COVID-19 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSÁRIO – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

2. Inexistindo vícios no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

3. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

4. Acórdão mantido, embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 93448465 que, por maioria, proveu parcialmente o recurso.

Em suas razões recursais (id. 94447452), o
parquet
sustenta que o acórdão incide em omissão, tendo em vista que não indicou outra medida para garantir o cumprimento da decisão judicial.

Ao final, requer o seu acolhimento e provimento do presente Embargos de Declaração, para fins de suprir a omissão.

Em suas razões recursais (id. 94529986), o ente municipal aduz que acórdão foi omisso, ao não considerar o cenário atual vivido pela sociedade e pela administração pública, em decorrência a pandemia, quanto a dificuldade de combate ao COVID-19, não respeitando o critério da razoabilidade ao manter a decisão agravada.

No final, pugna pelo prequestionamento dos artigos 489 e 493 do CPC, bem como o art. 22 da LNDB, requerendo ao final a reforma do acordão.

Sem contrarrazões pelos Embargados.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme se extrai do relatório, cuidam-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos por ambos, contra acórdão proferido no Recurso de Agravo de Instrumento – id. 93448465 que, por maioria, proveu parcialmente o recurso

Como cediço, em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no
decisum
, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Destaco que os embargos de declaração só se prestam a
sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material
porventura existente no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

A obscuridade
se dá, quando o juiz ao proferir o
decisum
não se expressa de maneira clara ou precisa, deixando margem para dúvida das partes.

A contradição
se pauta em conclusões ou afirmações, constantes no
decisum,
que se mostram, entre si, inconciliáveis.

No que tange
a omissão
, compete ao magistrado resolver todas as questões suscitadas pelas partes, dando-lhes solução.

Já o
erro material
, consiste em equívoco ou inexatidão de cálculo, os quais são facilmente perceptíveis, não correspondendo à intenção do magistrado ao que constou na decisão judicial.

Partindo dessas premissas, em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia
, tenho que nenhuma das hipóteses se aplica ao presente caso.

Conforme se extrai do voto prolator do v. acórdão, a matéria foi enfrentada e debatida, como se vê:

“[...] Sustenta nas razões recursais, a impossibilidade de deferimento de liminar satisfativa em face da Fazenda Pública, a violação ao princípio da separação dos poderes, e assevera que a reforma da unidade de saúde é ato discricionário do poder público gestor, à vista das questões orçamentárias, combatendo, por fim, a fixação da
astreints
para impor o cumprimento da obrigação de fazer.

Quanto à violação ao disposto no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, cujo preceito impõe restrições à concessão
initio litis
de liminar em face da Fazenda Pública, a tese está superada pela jurisprudência hodierna, que tem mitigado a regra em casos excepcionais,
quando o bem jurídico vindicado sobreleva os interesses patrimoniais do ente político, como sói o caso em pauta, considerando a situação em que se encontra o Centro de Saúde ante a ausência de condições estruturais e sanitárias adequadas ao atendimento da coletividade,
conforme relatório de visita juntada aos autos eletrônicos, à luz dos princípios constitucionais, dispensa-se a aplicabilidade do artigo 2º da sobredita lei, em virtude dos danos que podem advir com a demora das providências a serem tomadas.

[...]

Dessarte,
não se desconhece o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal o qual excepciona a possibilidade da ingerência do Poder Judiciário nos casos em que a omissão administrativa importa em clara inobservância de direitos fundamentais, notadamente sob o alegada escassez de recursos financeiros como argumentos para negar ao indivíduo o cumprimento da obrigação,

de modo que, ao ser determinado pelo Judiciário o cumprimento da obrigação imposta, apenas está cumprindo a tarefa de prestar a tutela jurisdicional, de forma a não configurar eventual ingerência no Poder Executivo, e a alegada violação ao princípio da separação dos poderes.

E nem poderia ser diferente, haja vista que, tratando-se de ação omissiva quanto às políticas públicas,
não há discricionariedade do administrador frente aos direitos consagrados constitucionalmente, circunstância essa em que não é possível questionar a conveniência e a oportunidade em obedecer à Carta Magna.

[...]

Assim é que o arcabouço probatório juntado aos autos corrobora a premente necessidade de adequação da unidade do Programa da Saúde da Família (PSF) nos Bairros Ribeirão do Lipa e Quilombo, em razão da falta de condições estruturais e sanitárias que comprometem a prestação dos serviços de saúde aos usuários do Sistema Único de Saúde, não havendo que falar-se em violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível

No tocante à multa cominatória
fixada na decisão interlocutória que concedeu a tutela de urgência, é certo que diante do descumprimento injustificado de decisão que determina a reforma de unidade educacional pela Administração Pública, compete ao Poder Judiciário compeli-la a cumprir com a obrigação.

O Código de Processo Civil, autoriza nos artigos 497, 537 e 536 a imposição de multa para o caso de descumprimento de decisão judicial, como transcrevo:

[...]

Entretanto, apesar do cabimento da multa, esta Egrégia Corte tem reiteradamente se manifestado pela exclusão da multa contra a Administração Pública, sob o fundamento de que a sua imposição importa em oneração dos cofres públicos prejudicando toda a coletividade, além do que, a legislação processual civil faculta ao magistrado, outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial,
como a determinação de bloqueio de valores e responsabilização pessoal do agente público.

[...]”.

Ora, destaco novamente quanto a razões do
parquet
,
“outros meios mais eficazes para o cumprimento de decisão judicial, como a
determinação de bloqueio de valores
e
responsabilização pessoal do agente público
”.

Já quanto a razões do ente municipal, de não considerar o
cenário atual vivido pela sociedade e pela administração pública, em decorrência a pandemia, quanto à dificuldade de combate ao COVID-19, também não merece prosperar.

Claro que não se deve deixar de levar em consideração o fato da pandemia da COVID19, entretanto, devemos também ponderar a necessidade da reforma dos prédios aonde funcionam a Unidade de Saúde, inclusive em suas razões do agravo de instrumento, o ente municipal informou que estava providenciado à reforma que cito:

“Especificamente em relação às unidades em questão, o Município já havia informado que estava providenciando a reforma por meio de equipe própria, sendo que os documentos em anexo demonstram que a reforma do PSF do bairro Quilombo já está em andamento,
devendo ser concluída em dezembro de 2017”.
Id. 975439.

Dentro desse contexto, discussão semântica à parte, há que prevalecer, de algum modo, proteção saúde, direito fundamento como tal considerado.

Aliás, caso o agravante/embargante tivesse cumprindo com o prazo informado por ele mesmo, está unidade de saúde poderiam ser utilizado ao combate do COVID-19.

Destaco que essa necessidade da politica pública, especificamente quanto à reforma do PSF do bairro Quilombo, presciente desde 2017, ou seja, antes da pandemia ocasionada pelo COVID-19, que teve seu primeiro caso registrado no Brasil em 26 de fevereiro de 2020.

Logo, está tese de que o Embargante municipal vem realizando diversos esforços extraordinários na área da saúde, com recursos financeiros e recursos humanos, demandas estás urgentes ao combate da pandemia da Covid-19,
tenho que não é suficiente para afastar a tutela de urgência concedida pelo juízo
a quo
,

principalmente, porque os problemas existem desde o ano de 2013 (início do Inquérito Civil).

Acrescento a isso, no que concerne ao prequestionamento invocado, é de bom esclarecer que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIOS NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA- PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO.

A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 1008474-24.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO —
PREQUESTIONAMENTO — EXIGÊNCIA — MINUCIOSO EXAME DAS QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA
— ATENDIMENTO.
Constatado que o acórdão examinou todas as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento. Embargos rejeitados
. (TJ-MT 10018300620208110000 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 09/02/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/03/2021)

Logo, o acórdão expôs de forma cristalina e precisa os motivos que ensejaram o parcial provimento do recurso.

Portanto, não padece de omissão ou qualquer outro vício, restando evidente a pretensão de reapreciação da matéria, extraindo-se unicamente do recurso, de forma clara, o inconformismo do embargante com a decisão, evidenciando que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na decisão ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadmissível, portanto, para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no decisum.

(N.U 1001745-20.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AÇÃO ANULTÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – RECURSO COM CARÁTER INFRINGENTE – ARGUMENTOS QUE REVELAM INCONFORMISMO COM O QUE FICOU DECIDIDO – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão, eis que não constitui meio hábil para reforma do julgado.

2. Embargos de declaração que não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

3. Inexistente omissão a ser sanada pelos aclaratórios, estes devem ser rejeitados.

(N.U 1008822-80.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

Desse modo, não vislumbro a existência do alegado vício na decisão proferida.

Dessarte, não concordando as partes embargantes com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS OPOSTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021